Tribunal: TJDFT
Processo: 0720675-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O ADIMPLEMENTO TOTAL DAS PARCELAS ACORDADAS. SENTENÇA CASSADA.

1. Em sede de execução, a transação das partes, no que tange à satisfação do crédito perseguido, não ilustra novação, por se tratar de negociação realizada dentro dos lindes processuais, o que não induz a alteração do negócio jurídico celebrado no mundo dos fatos, consubstanciando-se, noutro giro, em ajuste de um novo meio de satisfação da dívida.

2. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, e não extingui-la.

3. Findo o prazo de suspensão da execução sem cumprimento do acordo, o processo retomará seu curso, não sendo cabível a extinção do feito antes de escoado o prazo.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.